Tribunal: TJMT
Processo: 1019594-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019594-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEYVID DA SILVA PADILHA - CPF: 031.714.681-58 (APELADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE TAPHIRELL BRINNER CORREA PITON (APELANTE), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO), MARIA EMILIA BEZERRA MARQUES DE SA PITON - CPF: 024.721.481-78 (APELANTE), ADAILTON FIGUEREDO - CPF: 225.787.058-10 (TERCEIRO INTERESSADO), OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 11.818.248/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DE TERCEIRO EM PLATAFORMA DIGITAL. CULPA CONCORRENTE. OMISSÃO E FACILITAÇÃO DE FRAUDE. INDENIZAÇÃO LIMITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de anulação de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a culpa concorrente das partes na concretização de golpe envolvendo a venda de veículo por meio da plataforma OLX.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se os apelantes podem ser responsabilizados civilmente por fraude cometida por terceiro em negociação de veículo; (ii) se a conduta omissiva e facilitadora dos apelantes, ainda que sem proveito econômico, enseja indenização; (iii) se é devida indenização por danos morais, ante a configuração de culpa concorrente.

III. Razões de decidir

3.

A participação direta do espólio de Taphirell nos atos preparatórios da venda e a condição de proprietária do bem atribuída à Maria Emília demonstram que os apelantes contribuíram para o sucesso da fraude, ao permitirem, ainda que culposamente, a intermediação por terceiro estranho, sem cautelas mínimas ou formalização contratual.

4.

A jurisprudência reconhece a existência de responsabilidade civil nos casos em que a omissão ou facilitação de uma das partes viabiliza fraude, mesmo quando não há dolo ou proveito direto.

5.

Configurada a negligência mútua na formalização do negócio, é adequada a aplicação do art. 945 do CC/2002 para a divisão proporcional do prejuízo entre as partes.

6.

A ausência de dolo e o comportamento igualmente imprudente das partes afastam o dever de indenizar por dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil por golpe praticado por terceiro em negociação privada de veículo pode ser atribuída às partes que, de forma negligente, facilitam a consumação da fraude por omissão de cautelas mínimas na formalização do negócio.

2.

Configurada a culpa concorrente, a indenização por danos materiais deve ser proporcional à contribuição de cada parte para o evento danoso, nos termos do art. 945 do CC/2002.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Emília Bezerra Marques de Sá Piton e espólio de Taphirell Brinner Correa Piton, em face de sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores e Danos Morais, ajuizada por Deyvid da Silva Padilha, perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Na sentença, o juízo a quo reconheceu a procedência parcial dos pedidos formulados pelo autor, determinando a anulação do negócio jurídico e a restituição dos valores pagos, além de fixar indenização por danos morais, diante da comprovação do abalo sofrido e da conduta dos réus, considerados corresponsáveis pela fraude, em especial em razão da omissão e conivência com o terceiro não identificado que atuou como intermediador da venda.

Inconformados com a decisão, os requeridos interpuseram recurso de apelação, alegando, em síntese, ausência de responsabilidade por eventual fraude perpetrada por terceiro, inexistência de vínculo jurídico com o anunciante e ausência de dolo ou má-fé que justifique a condenação imposta.

Sustentam, em síntese, que não houve qualquer prática de ato ilícito por parte deles que pudesse justificar a responsabilização civil pelos danos alegados na inicial. Alegam que também foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro desconhecido, identificado como “Marcos”, o qual utilizou-se da plataforma OLX para divulgar o anúncio do veículo sem seu conhecimento ou autorização.

Destacam que a apelante Maria Emília era a proprietária do veículo, mas jamais anuiu à negociação conduzida pelo terceiro, tampouco recebeu qualquer valor referente à suposta venda. Sustentam que o recorrente Taphirell apenas acompanhou o interessado no veículo para a realização de vistoria, sem envolvimento direto na negociação, e que sua atuação se limitou a um auxílio informal, sem que isso configure solidariedade ou conivência com eventual golpe.

Defendem a inexistência de vínculo contratual ou pré-contratual com o autor, o que afasta a configuração de qualquer dever de indenizar. Afirmam que o simples fato de o veículo estar registrado em nome da apelante Maria Emília não comprova a participação ou ciência da mesma quanto ao negócio jurídico, sendo ônus do recorrido demonstrar a existência de dolo ou culpa, o que, segundo alegam, não ocorreu nos autos. Argumentam que a sentença violou os princípios da legalidade e da responsabilidade subjetiva, previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, ao presumir a culpa dos réus sem base probatória suficiente.

Aduzem, ainda, que a sentença ignorou o contexto fático que demonstra que o autor foi negligente ao realizar a transferência de valores a um terceiro estranho, sem tomar as cautelas mínimas exigidas em negócios dessa natureza, como verificar a titularidade do veículo e firmar contrato diretamente com o proprietário. Ressaltam que a atitude imprudente do recorrido contribuiu decisivamente para o desfecho do caso, configurando culpa exclusiva da vítima ou, ao menos, concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil, o que ensejaria a exclusão ou redução da indenização fixada.

Por fim, requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a ação de origem, ou, alternativamente, a exclusão de Maria Emília do polo passivo e a redução dos valores fixados a título de danos materiais e morais, por ausência de comprovação de prejuízo e excessiva fixação indenizatória.

Contrarrazões foram apresentadas, sustentando-se a manutenção da sentença, em razão da existência de elementos suficientes que demonstram a participação direta dos apelantes na concretização do golpe, inclusive por meio de ações e omissões que propiciaram a conclusão do negócio viciado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Emília Bezerra Marques de Sá Piton e espólio de Taphirell Brinner Correa Piton, em face de sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores e Danos Morais, ajuizada por Deyvid da Silva Padilha, perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Na sentença, o juízo a quo reconheceu a procedência parcial dos pedidos formulados pelo autor, determinando a anulação do negócio jurídico e a restituição dos valores pagos, além de fixar indenização por danos morais, diante da comprovação do abalo sofrido e da conduta dos réus, considerados corresponsáveis pela fraude, em especial em razão da omissão e conivência com o terceiro não identificado que atuou como intermediador da venda, nos seguintes termos:

“Pretende a parte autora a condenação das partes requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais) e danos materiais no valor de R$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais).

Por outro lado, as partes requeridas sustentaram que toda a negociação fora realizada por intermédio de um terceiro, que ludibriou ambas as partes, culminando com o golpe, porém, que não receberam qualquer valor pelo veículo.

Com efeito, em ações de indenização,
mister
a comprovação dos requisitos necessários para sua configuração, quais sejam: a) ocorrência de fato lesivo voluntário, causado pelo agente/réu, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia (dolo ou culpa do agente); b) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; c) existência de um dano.

Analisando o conjunto probatório acostado aos autos, especialmente as provas da negociação do veículo que envolveu as partes, é indiscutível que ambas as partes foram vítimas de fraude perpetrado por terceiro fraudador, o qual somente foi concretizado pela falta de cautela de ambas as partes.

Isso porque, em que pese a alegação da parte autora de que efetuou a transferência bancária em conta de titularidade de terceiro após autorização do requerido, restou demonstrado que procedeu sem se cercar das cautelas necessárias a fim de evitar possíveis fraudes ou golpes, vez que tratou pessoalmente com o requerido e deixou de realizar qualquer questionamento em relação ao valor do veículo, vez que estava adquirindo por valor abaixo de mercado.

Da mesma forma, os requeridos ao deixarem de esclarecer todos os termos do negócio diretamente com o autor, permitindo que a negociação de seu veículo se desse por terceira pessoa, além de concordar que o depósito do preço fosse feito em conta bancária indicada pelo terceiro fraudador.

Logo, tendo as partes deixado de esclarecer um para o outro os termos do negócio, fica evidente que buscaram obter maior vantagem no negócio, o que fez com que um fosse induzido pelo outro para que a compra e venda do veículo fosse efetuada nos termos do terceiro fraudador, que sequer se fazia presente no local das tratativas.

Desse modo, caracterizada a concorrência de culpa das partes pelo dano, deve cada uma responder na medida de sua culpabilidade, consoante dispõe o art. 945, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

Nessa esteira, de acordo com as circunstâncias do caso, entendo que o valor do prejuízo suportado pela parte autora no valor de R$ R$53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais) (id’s 19936126 e 19936128) deve ser dividido entre as partes em medidas iguais (R$ 53.500,00 : 2 =
R$ 26.750,00
).

Isso porque, as partes agiram, igualmente, de forma temerária, o que acabou por causar prejuízos a ambas.

Para corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados deste e. sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GOLPE DA OLX. FRAUDE PRATICADO POR TERCEIRO. CONDUTA NEGLIGENTE DO COMPRADOR E DO VENDEDOR. CULPA CONCORRENTE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, os litigantes foram negligentes, na medida em que não adotaram os cuidados necessários a conclusão do negócio jurídico, sendo ambas vítimas de fraude de terceiro. 2. É indiscutível que os litigantes foram vítimas de fraude perpetrado por terceiro fraudador, o qual somente foi concretizado pela falta de cautela de ambas as partes
3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido. (N.U 1009341-16.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)
(Original sem grifo)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – OLX – AUTOR QUE IGUALMENTE FOI ENGANADO PELO GOLPISTA QUE SE PASSOU POR INTERESSADO NA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO – RÉUS QUE DEPOSITARAM O VALOR EM CONTA EM NOME DE TERCEIRO – DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE CAUTELA DE AMBAS AS PARTES QUE FOI DETERMINANTE PARA O SUCESSO DO GOLPE - CULPA CONCORRENTE
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Estelionatário que agiu em negociação triangular, ludibriando autor e réu, cujas atitudes, ainda que de forma não intencional, contribuíram para a prática do golpe. 2. Circunstâncias da negociação que demonstra negligência de ambas as partes.
3. Culpa concorrente configurada.
4. Estando demonstrado que ambas as partes foram responsáveis pelo sucesso do golpe praticado por terceiro, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, o que enseja o rateio do prejuízo suportado, na proporção de 50% para cada parte, dada a equivalência das condutas.”
(N.U 1029807-61.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024) (Original sem grifo)

Nessa mesma linha de ideias, não tendo as partes requeridas praticado ilícito algum, mas apenas contribuído para o sucesso do golpe, não há que se falar em indenização por danos morais. Nesse sentido, o julgado ora colacionado:

“APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GOLPE DA OLX - Estelionatário que agiu em negociação triangular, ludibriando o autor e a ré, os quais, ainda que de forma não intencional, contribuíram para a prática do golpe - Culpa concorrente caracterizada - Condenação da corré ao pagamento de metade do valor sacado - Dano moral afastado - Decreto de procedência parcial - Improcedência da ação quanto à OLX - Recurso parcialmente provido.
” (TJSP; Apelação Cível 1005519-75.2020.8.26.0506; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2022; Data de Registro: 22/08/2022) (Original sem grifo)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ANÚNCIO PELA INTERNET (SITE DO MERCADOLIVRE.COM) –
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS – RESPONSABILIDADE DA RÉ/PROVEDORA DO SITE – NÃO CONFIGURADA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDÊNCIA A CULPA CONCORRENTE ENTRE A RÉ/CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS E O AUTOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ/CONCESSIONÁRIA – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ/PROVEDORA DO SITE – PROVIDO - RECURSO DO AUTOR – DESPROVIDO I - A questão da ilegitimidade passiva já foi decidida e afastada em sede de Recurso de Agravo de Instrumento de no 92466/2013, transitada em julgado na data de 09.04.2014. II - O conjunto probatório produzido nos Autos, verifica-se que a perpetuação do golpe/estelionato praticado por terceiros ocorreu pela culpa concorrente entre a ré, ora primeira apelante e o autor. III - Não há como responsabilizar solidariamente a segunda apelante MercadoLivre.com, que apenas disponibilizou o espaço virtual para divulgação do veículo, não recebendo qualquer comissão ou mesmo realizado qualquer ingerência sobre a transação do autor que a realizou, via telefone, diretamente com o suposto vendedor. IV –
Conquanto a ré, ora primeira apelante não tenha adotado as cautelas necessárias quanto a observância dos procedimentos afetos à negociação, da mesma forma agiu o autor, o que, como dito antes, caracterizou a culpa concorrente de ambos, por consequência não há de se falar em indenização por danos morais.
”
(TJ-MT, N.U 0000553-92.2013.8.11.0007, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Dispositivo.

Ante o exposto
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos

formulados na inicial para
CONDENAR as partes rés, solidariamente,
ao pagamento do valor de R$
26.750,00 (vinte e seis mil, setecentos e cinquenta reais)
, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da transferência, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.

A título de sucumbência, considerando que houve sucumbência recíproca,
condeno ambas as partes
ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando o ônus distribuído na proporção de 70% a ser suportado pela parte autora e 30% pela parte requerida, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil). Registro que o percentual maior para a parte autora se deve ao não acolhimento do pedido de dano moral.

Registro que esta condenação fica com a exigibilidade suspensa em relação a parte autora, em razão da concessão da gratuidade de justiça.”

Pois bem,

A controvérsia trazida à apreciação deste Tribunal cinge-se à responsabilidade civil decorrente de golpe aplicado por terceiro, no contexto de negociação de veículo anunciado em plataforma digital. O autor afirma que, após contato com um suposto intermediador via OLX, realizou pagamento por um automóvel que não lhe foi entregue, tendo como interlocutor direto o falecido Taphirell, que lhe apresentou o bem, conduziu teste de rodagem e subscreveu recibo de venda. O veículo estava registrado em nome de Maria Emília, ora também recorrente.

A sentença recorrida, de maneira ponderada e tecnicamente bem fundamentada, reconheceu a concorrência de culpas entre as partes envolvidas no negócio frustrado, diante da negligência mútua que propiciou a ação do terceiro fraudador. Por essa razão, julgou parcialmente procedentes os pedidos, limitando a indenização ao valor de metade do prejuízo material demonstrado, com exclusão do pleito por danos morais.

A irresignação dos apelantes, contudo, não merece guarida.

Com efeito, é incontroverso que a autora Maria Emília era titular do bem objeto da negociação, e que o espólio de Taphirell, por sua atuação pessoal na apresentação do veículo, envolveu-se diretamente nos atos preparatórios da alienação, não havendo que falar em exclusão do polo passivo. Ainda que se alegue desconhecimento do golpe e ausência de obtenção de proveito econômico, a jurisprudência vem reconhecendo que a facilitação culposa da fraude por um dos polos da relação negocial enseja responsabilidade civil, na medida em que viola o dever de cooperação e segurança nas relações jurídicas, notadamente em contextos de vulnerabilidade informacional.

No caso em análise, o comportamento dos apelantes revelou ausência das cautelas mínimas esperadas. Permitiu-se, de forma consciente ou negligente, que terceiro alheio à relação jurídica atuasse como intermediador de um bem de elevado valor, sem qualquer controle ou formalização contratual direta. A autorização para que o pagamento fosse feito em conta de um terceiro estranho, ainda que informal, corresponde a anuência tácita à triangulação do negócio – prática reiteradamente utilizada em fraudes eletrônicas.

A tese de que o apelado agiu de forma imprudente ao não verificar a titularidade do bem tampouco se sustenta como causa exclusiva do resultado danoso. Ainda que se reconheça certo grau de imprudência de sua parte, tal circunstância não elide a conduta culposa dos réus, configurando, como bem decidiu o juízo a quo, hipótese de culpa concorrente nos termos do artigo 945 do Código Civil.

Ademais, as alegações de ausência de vínculo contratual direto ou de desconhecimento da atuação do fraudador não afastam a responsabilidade civil por omissão relevante. A responsabilidade subjetiva exige a comprovação de dolo ou culpa. Neste ponto, a jurisprudência tem entendido que a negligência na condução de negócios jurídicos, notadamente quando se confia a terceiros sem poderes formais a tratativa da venda, constitui culpa lato sensu, apta a ensejar reparação proporcional ao dano, sobretudo quando essa conduta é condição sine qua non para o sucesso do golpe.

Destaco que a sentença, em prudente análise do acervo probatório, não impôs responsabilidade integral, mas apenas parcial, distribuída na exata proporção da culpa atribuída a cada parte. Essa divisão equitativa do prejuízo entre autor e réus, com exclusão do dano moral, harmoniza-se com o entendimento desta Câmara e com precedentes recentes de nossos tribunais pátrios.

Nesse contexto, a pretensão recursal de afastar integralmente a condenação revela-se desprovida de respaldo fático e jurídico. Não há nos autos elementos que justifiquem a exclusão da responsabilidade de Maria Emília, tampouco a exoneração do espólio de Taphirell, cuja atuação, mesmo que não lucrativa, teve papel instrumental na consumação da fraude.

Igualmente descabida a alegação de excesso no valor fixado, porquanto corresponde à metade do prejuízo efetivamente comprovado, sem incidência de dano moral – medida que, além de proporcional, respeita os critérios de razoabilidade e adequação previstos no ordenamento.

Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, à luz da fundamentação supracitada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC majoro para 20% os honorários advocatícios fixados na r. sentença, em favor do advogado do apelado, observando, contudo, a proporcionalidade fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025